Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, II, CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de aparelho celular.
2. O art. 833, inc. II, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
3. A proteção conferida pelo art. 833, II, CPC, alcança o aparelho celular, sendo, então, impenhorável.
4. Na hipótese, inexistem nos autos maiores informações sobre o aparelho celular em discussão, bem como é de se reconhecer a existência de essencialidade que se reveste o bem, sobretudo quanto aos dados pessoais neles constantes. Além do mais, encontrando-se a devedora desempregada é possível inferir que o aparelho celular será de fundamental importância para que consiga reinserir-se no mercado de trabalho.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.